Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709583-85.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS ALVES DECISÃO Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil (id 47283364). Antônio Adriano dos Santos Alves noticiou acordo extrajudicial em 23.5.2023. Requereu a homologação da transação e a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil, seguida da baixa na restrição inserida no sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 47283379) O acordo extrajudicial e comprovante de pagamento do valor avençado entre as partes foram juntados aos autos (id 47283380 e 47283381). Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados foi intimada para manifestar-se acerca do acordo juntado aos autos por Antônio Adriano dos Santos Alves. Informa que houve a liquidação do contrato especificado na petição inicial. Pugna pela desistência da ação (id 50381776). Argumenta que eventual condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser imputada a Antônio Adriano dos Santos Alves com fundamento no princípio da causalidade (id 50381776) É o relatório. Decido. As partes ratificaram a transação extrajudicial e a liquidação do débito narrado na petição inicial. Evidente a perda superveniente do objeto da demanda. Indevido, porém, o acolhimento do pedido de desistência da demanda formulado por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, haja vista que a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença. É o que estabelece o art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil. O pleito elaborado por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, portanto, será interpretado como desistência do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso. Sem honorários advocatícios ante a ausência de fixação pelo Juízo de Primeiro Grau. A pretensão relativa às custas processuais não foi discutida por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados na apelação. Mantenho a sentença nesse ponto. Publique-se. Intime-se. Sem recurso, ao arquivo. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada